Tribunal: STM
Processo: 7000698-93.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000698-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALAERTE JUNIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de ausência de fundamento para o Ministério
Público Militar recorrer, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença e
condenar o ex-Sd Ex ALAERTE JUNIO DA SILVA, como incurso no delito previsto no
art. 343, caput, do Código Penal Castrense, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime
inicial aberto. Ao final, por unanimidade, o Tribunal, de ofício, reconheceu a
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 133, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000698-93.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAERTE JUNIO DA SILVA, ex-Sd.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343, CAPUT, DO
CPM. PRELIMINAR. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O RECURSO DO
PARQUET. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. MÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME A
TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ART.
133 DO CPM. UNANIMIDADE.
Os arts. 510, "b", e o 511 do CPPM outorgam ao MPM a possibilidade de
recorrer das sentenças proferidas pelo Conselho de Justiça ou pelo Juiz Federal
da Justiça Militar quando for parte sucumbente, não havendo nenhum
impeditivo no ordenamento jurídico pátrio para tanto.
De outra banda, salienta-se que o crime de denunciação caluniosa é,
essencialmente, doloso, no qual o delinquente, sabendo da inocência de quem
se imputa delito, o faz com o claro objetivo de macular a reputação da vítima.
O que deu causa à instauração de Inquérito Policial Militar, bem como à Ação
Penal Militar.
Fica evidente o intuito do réu de manchar a carreira do colega de caserna, ao
imputar crime a este sem comprovação. Acrescenta-se que, na apuração por
parte da OM ou do Parquet, também não restou configurado qualquer indício
de prática delituosa pela vítima. Portanto, imperioso se faz a condenação do
réu pela prática do crime de denunciação caluniosa.
Contudo, quando da aplicação da pena, for observada a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve declará-la ex officio, em
estrita obediência ao art. 133 do CPM.
Preliminar rejeitada, apelo provido e declarada a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defesa, de ausência de fundamento para o Ministério Público Militar recorrer, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial para reformar a
sentença e condenar o ex-Sd Ex ALAERTE JUNIO DA SILVA, como incurso no delito previsto no art. 343,
caput, do Código Penal Castrense, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime inicial aberto. Ao final, por unanimidade, de ofício, em reconhecer a
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, pela pena in
concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença que absolveu o ex-Sd Ex
ALAERTE JUNIO DA SILVA pelo crime de Denunciação caluniosa, previsto no art. 343 do CPM.

Segundo a Denúncia (evento 1, doc. 14, do processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012):

"(...) "No dia 12 de maio de 2014, no 54° Batalhão de Infantaria de Selva, o então Soldado
ALAERTE JUNIO DA SILVA deu causa à instauração de inquérito policial militar contra o Sgt
JOÃO ANSELMO PEREIRA PESSOA, o Cb LUDERLAM CRUZ DA SILVA, o Cb SILVIO ROGÉRIO
CAMPOS DO LAGO, o Cb ROBERT VIEIRA RIÇA e o Sd BRUNO DIORLEANS AQUINO
NASCIMENTO, imputando-lhes crime sujeito à jurisdição militar, de que os sabia inocentes.
Segundo restou apurado, no dia 08 de maio de 2014, por volta das 15h00, o denunciado - à
época preso em razão de flagrante lavrado sob o n º 0000065-45.2014.7.12.0012 -, informou
que gostaria de falar com o Comandante da Companhia, o Cap Marco Túlio Chaves de Araújo.
Em razão disso, o Cap Marco Túlio dirigiu-se ao xadrez do 54º BIS para conversar com o
denunciado. Durante a conversa, o denunciado teria feito as seguintes afirmações ao Capitão,
o que também foi presenciado pelo 3° Sgt Renan Araujo (conforme Parte Especial de fl. 05,
lavrada pelo referido Oficial, em 09.05.2014):

I. Durante a Operação Humaitá, entre o mês de Dezembro/2013 e Janeiro/2014, na
Base Km 180, o Sgt ANSELMO e o Sd DIORLEANS desviaram cerca de 2000L de
combustível e o venderam ao pai do Ex-Soldado PAULO SERGIO, o qual possui uma
fazenda em Santo Antônio do Matupi. Acrescentou que os dois militares ainda levaram
o combustível em uma viatura 5Ton;
II. Ainda na Operação Humaitá, o Sgt ANSELMO e o Cb LUDERLAM constantemente
enchiam galões brancos de 20L com diesel da Base e vendiam para um morador
conhecido como "Sem Camisa", ao preço de R$ 2 o litro;
III. No ano de 2013 e ainda no começo de 2014, o Cb RIÇA e o Sd DIORLEANS, por
vezes com a ajuda do Cb LUDERLAM, toda vez que iam abastecer uma viatura 5ton no
posto do Batalhão, enchiam o dois galões reservas de 20L com diesel e, quando
retornavam da cidade com a viatura, os galões voltavam vazios;
IV. O Cb SILVIO possui ferramental em sua casa e grande parte pertence ao 54°
Batalhão de Infantaria de Selva.
Em razão dos graves fatos noticiados pelo denunciado - condutas estas que, em tese, se
amoldam a delitos sujeitos à jurisdição militar -, o Comandante do 54° Batalhão de Infantaria
de Selva determinou a instauração de inquérito policial militar para apurar o suposto desvio
de combustível na OM, conforme Portaria datada de 12.05.2014, constante da fl. 04.
Ouvido novamente sobre os fatos noticiados, o denunciado retificou alguns pontos de seu
relato anterior, corroborando, todavia, a ocorrência dos furtos e desvios de combustível (fls.
13/14). Ao final, cotejando o seu primeiro relato com as alterações, noticia o denunciado a
ocorrência dos seguintes fatos delituosos:

I. A venda de 2000L de combustível (Diesel) pelos SGT ANSELMO e SD DIORLEANS ao
pai do ex SD PAULO LIMA. O aludido combustível teria sido desviado em dezembro de
2013, quando na execução da operação Humaitá;
II. O desvio de Diesel, quando na mesma operação Humaitá, pelos militares Sgt
ANSELMO Cb LUDERLAM, que era vendido ao senhor EDILSON DA SILVA OLIVEIRA, de
alcunha SEM CAMISA. Na oportunidade, os militares desviaram cerca de 60L de Diesel,
segundo informa o noticiante;
III. No 54º Batalhão de Infantaria de Selva, no final do ano de 2013, os militares CB
RIGA e Sd DIORLEANS desviavam Diesel da OM quando no abastecimento de viaturas.
Segundo relato, eles aproveitavam a situação para encher 2 galões de reserva de 20L,
que era desviado;
IV. O Cb SÍLVIO foi acusado de possuir ferramental desviado da Fazenda Nacional em
sua residência;
Ocorre que, após análise de todos os fatos relatados e os elementos de informação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
produzidos na fase inquisitória, restou comprovado no caso vertente a inexistência de
qualquer lastro indiciário hábil a vislumbrar a ocorrência dos supostos desvios de combustível
do 54° BIS, imputados aos militares supracitados pelo denunciado.
Em sede inquisitorial, o Cb SILVIO negou ter desviado ou subtraído qualquer tipo de
ferramenta ou bem pertencente à Organização Militar (fls. 16/17).
Já o Sgt ANSELMO (fls. 19/20) afirmou ter participado da Operação Humaitá somente em
Fevereiro/2014, meses após os fatos alegados por ALAERTE. Negou ter cometido ou
participado de furto de combustível. Ponderou, ainda, o imputado que ALAERTE deve tê-lo
denunciado pois o depoente participou ao 2 ° Ten Jaime sobre o desaparecimento de
camburões de combustível das viaturas 5Ton, atribuindo tal fato ao denunciado.
Refutando os fatos que lhe foram atribuídos, o Cb RIÇA aduziu que, para realizar missões na
cidade de Humaitá/AM, não havia necessidade de encher dois galões reserva de 20L. De seu
turno, quanto às missões em outras localidades, o imputado sempre abastecia 2 galões de
20L como reserva, porém, ao retornar ao 54º BIS, o combustível não utilizado era retirado do
galão (para não perder sua volatilidade) e então depositado no tanque de combustível da
viatura utilizada (fls. 22/23).
Às fls. 25/27, o Sd DIORLEANS asseverou que, como exercia primariamente a função de
motorista, nunca abasteceu ou auxiliou em abastecimento de combustível nas viaturas.
Acrescentou que a suposta venda de 2000L de combustível em Santo Antônio do Matupi,
conforme descrita por ALAERTE, carece de lógica, uma vez que, além do fato de o Sgt
ANSELMO não ter acompanhado tal missão, o imputado apenas foi para a localidade no dia
28.12.2013 - retornando no mesmo dia -, e no dia 30.12.2013, com a finalidade de transportar
o pessoal da Força Nacional, ficando à disposição daquela Força até o dia 02.01.2014.
Acrescentou que não havia como armazenar 2000L de combustível no local, pois só havia 2
ploters de 1000L de combustível para atender toda a Operação da Força Nacional, o que
incluía viaturas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da própria Força Nacional. Por
fim, também negou ter desviado diesel por meio de galões reservas com o Cb RIÇA.
Além disso, o Cb LUDERLAM (fls. 29/31) - refuta ter desviado combustível na época citada
(Dezembro/2013), uma vez que somente passou a Integrar o Pelotão de Manutenção e
Transporte do 54° BIS no dia 26.02.2014.
Da mesma forma, os civis EVANDIR DE LIMA (fls. 33/34), pai do Ex-Sd PAULO LIMA, e o civil
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA (fls. 38/39), vulgo "Sem Camisa", negaram ter adquirido
combustível de quaisquer militares.
Às fls. 48/49, consta o Auto Circunstanciado lavrado pelo Maj André Ricardo Lombello, o qual,
acompanhado do Cap Marco Tulio e do 2 ° Ten Jaime Mielke, dirigiram-se em 09.05.2014, às
11h00 (na mesma data da Parte Especial à fl. 05), à residência do Cb SILVIO e lá não
encontraram nenhum (...) material pertencente à Administração Militar.
Outrossim, foram acostados aos autos os mapas diários de combustível do período reportado
pelo denunciado e não foi constatada nenhuma irregularidade nas quantidades de gasolina
e/ou diesel no período apontado por ALAERTE (fls. 117 /164, 183/237 e 272/273).
Acresça-se a isso o fato de que, inquirido por duas vezes em sede inquisitorial, o denunciado
admitiu que não possuía quaisquer meios para comprovar as alegações por ele realizadas (fls.
13/14 e 418/419).
Dessarte, claro está que a instauração do presente inquérito policial militar foi provocada, por
relato tacanho (mesquinho) do denunciado, com o escopo de atribuir crime a pessoas que se
sabia serem inocentes, porquanto desprovido de qualquer amparo probatório às suas
alegações - sequer um vestígio de informação nesse sentido. Evidente, pois, a conduta dolosa
do denunciado, estando imbuída de má-fé.
Sendo assim, por ter, livre e conscientemente, dado causa à instauração de inquérito policial
militar contra o Sgt Anselmo, o Cb Luderlam, o Cb Silvio, o Cb Riça e o Sd Diorleans,
imputando-lhes crime sujeito à jurisdição militar, de que os sabia inocentes, o denunciado, ex
Sd ALAERTE JUNIO DA SILVA, incorreu no delito previsto no art. 343, caput, do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja recebida e autuada a presente
DENÚNCIA, com a citação de ALAERTE JUNIO DA SILVA para, à luz dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, assistir e participar de todos os termos do processo,
esperando-se sua condenação ao final. (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
Constam ainda nos autos os seguintes documentos:
Parte Especial, contendo o relato de ALAERTE JUNIO DA SILVA (evento 1, doc.1, fl. 7, do Processo nº 0000087-
a.
06.2014.7.12.0012);
Inquirição de ALAERTE como Denunciante (evento 1, doc. 2 , fl. 01, do Processo nº 0000087-
b.
06.2014.7.12.0012);
Auto circunstanciado e Termo de Autorização para ingresso em residência (evento 1, doc. 2, fls. 36/37, do
c.
Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012);
Folhas de alteração do acusado (evento 1, docs. 3 e 11, fls. 1/9 e 2/13 do Processo nº 0000087-
d.
06.2014.7.12.0012);
Pedido de arquivamento em relação aos delitos de furto e desvio de combustível (evento 1, doc. 13, fls. 54/58
e.
do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012);
Laudo técnico e Mapas de consumo e controle de combustível (evento 1, doc. 8, fls. 14/51 e evento 1, docs. 8
f.
e 9, fls. 14/51 e 54/55 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

No dia 28 de julho de 2014, o Acusado solicitou o licenciamento do serviço ativo e foi posteriormente
desligado da Força (evento 1, doc. 11, pag. 21 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

A Denúncia foi recebida no dia 8 de novembro de 2016 (evento 1, docs. 15, do Processo nº 0000087-
06.2014.7.12.0012).

À época dos fatos, o Acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade (evento 193 do Processo
nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Iniciada a instrução criminal, foram ouvidos os ofendidos e as testemunhas arroladas pelo MPM: o Sargento
João Anselmo Pereira Pessoa; o Cabo Robert Vieira Riça; o Sd Bruno Diorleans Aquino Nascimento; o Capitão
Marco Tulio Chaves de Araújo e o 3° Sargento Renan Araújo (evento 7, doc. 2, evento 14, docs. 2, 3, 4 e 5, e
evento 35, docs. 1-4, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

O MPM desistiu de ouvir os ofendidos Cabo Luderlam Cruz da Silva e Cb Sílvio Rogério Campos do Lago
(evento 19 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Pelo lado da Defesa, foram ouvidas as testemunhas Manoel Leite da Silva e Maria Auxiliadora de Oliveira
(evento 91, docs. 2 e 3, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

O Acusado foi qualificado e interrogado (evento 116, doc. 2, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012),
oportunidade em que manifestou o direito de permanecer calado sobre os fatos denunciados.

Na fase do art. 427, do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (eventos 124 e 123 do Processo nº 0000087-
06.2014.7.12.0012).

Em Alegações Finais, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação do ex-militar ALAERTE, como incurso
no art. 343, do CPM, por entender comprovadas autoria e materialidade do delito (evento 130 do Processo
nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Já a Defesa pugnou, em Alegações Finais, preliminarmente, pela perda da condição de prosseguibilidade da
ação penal militar, em razão do licenciamento do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição, sustentando,
em síntese, a inexistência do crime, ante a ausência de dolo e a aplicabilidade do Princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, haja vista os bons antecedentes do
réu.

Em 17 de julho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça rechaçou a preliminar defensiva. No mérito,
decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia para absolver o Acusado ALAERTE
JUNIO DA SILVA, por entender que não houve "prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM". Para tanto, o Colegiado entendeu que (evento 193 do Processo nº 0000087-
06.2014.7.12.0012):

"(...) muito embora a declaração prestada pelo acusado perante o Capitão Marco Tulio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
haja sido feita de maneira espontânea e específica, é de se ver que o contexto
probatório desta ação deixou de esclarecer pontos importantes acerca dos fatos
narrados pelo réu.
(...)
Logo, na esteira das conclusões expendidas, não há nos autos elementos de convicção
suficientes para imputar ao réu o delito previsto no art. 343 do CPM, em quaisquer das
condutas. A condenação criminal demanda certeza quanto à ocorrência do delito em
todas as suas nuanças e elementos, não podendo embasar-se, tão somente, em
presunções ou indícios. O direito penal não se contenta, para fins de condenação
criminal com ilações ou deduções.
....................................................................................
Votaram vencidos o Juiz Federal e o Ten Cel Welberson de Oliveira, vez que
julgavam PARCIAMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para
CONDENAR o acusado, nas sanções do Art. 343, caput, do Código Penal Militar, por 2
(duas) vezes, quanto aos crimes cometidos contra o Sgt Anselmo e o Sd Diorleans, c/c
Art. 79 e 81, §1º do CPM, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, sem direito ao sursis, em regime aberto e com o direito de apelar em
liberdade. O voto vencido segue separado, abaixo da sentença.".

A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 17 de julho de 2020, sendo que a Defesa e o MPM
foram intimados do seu inteiro teor no dia 27 seguinte (eventos 193 e 197 do Processo nº 0000087-
06.2014.7.12.0012).

Foi certificado nos autos que, em 07 de agosto de 2020, ocorreu o trânsito em julgado para a DPU recorrer
(evento 200 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

No entanto, o MPM recorreu da Sentença absolutória no dia 3 de agosto de 2020 (evento 198 do Processo
nº 0000087-06.2014.7.12.0012). Nas razões recursais (evento 205 do Processo nº 0000087-
06.2014.7.12.0012), sustentou, em síntese, que:

"restou devidamente comprovado que o réu ALAERTE JUNIO DA SILVA deu causa à
instauração de inquérito policial" contra seus companheiros, "imputando-lhes crime
sujeito à jurisdição militar, de que o sabia inocente, malferindo, assim, a
Administração da Justiça Castrense".

Por essa razão, ressaltou que os fatos denunciados foram devidamente provados, bem como a tipicidade da
conduta praticada pelo réu, motivo pelo qual pugna pela condenação do ex-militar, como incurso nas penas
do art. 343, caput, do CPM.

Em contrarrazões ao recurso, a DPU, preliminarmente:

"pugna pelo não conhecimento do apelo do ministerial", visto que o "Ministério Público
não pode apelar de absolvição de réu". No mérito, afirma que "percebe-se nítida
intenção por parte da autoridade em contrariar a notitia criminis perpetrada por
Alaerte, ao invés de ir em busca da verdade dos fatos".

Ressalta estar claramente demonstrado nos autos que "não houve provas suficientes que confirmassem a
alegação de Alaerte, transferindo o ônus da prova ao, naquele momento, encarcerado". Menciona que
"trata-se de investigação superficial que não prova a inocência dos acusados pela apresentação de provas".
Por fim, salientou que "a falta de lastro probatório induz à absolvição do réu, com fundamento no art. 439,
alínea "e" do Codigo de Processo Penal Militar" (evento 208 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se, por meio de parecer da Subprocuradora-Geral Drª.
ARILMA CUNHA DA SILVA, da seguinte forma:

"(...) estamos diante de sentença absolutória desfavorável à pretensão do Parquet, o
qual detém atribuição e legitimidade para exercer o direito de recorrer, porquanto
em observância ao pressuposto processual da sucumbência. Tal argumentação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
preliminar, norteada por exegese singular de normas constitucionais e
infraconstitucionais, não merece acolhida por evidente falta de amparo na ordem
jurídica vigente (Constituição Federal de 1988 e suas alterações). No mérito, os autos
demonstram, indubitavelmente, que o réu Alaerte Junio da Silva deu causa à
instauração de inquérito policial militar (...) com a finalidade de apurar a suposta
prática de crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabia inocentes (suposto desvio
de material e combustível no âmbito do 54º BIS)".

Por essa razão, a presentante da PGJM manifestou-se pelo conhecimento do Recurso Ministerial, e, no
mérito, pelo seu provimento (evento 6).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O MPM RECORRER.

A Defesa alega inconsistência em recorrer, por parte do MPM, visto que o "Ministério Público não pode apelar
de absolvição do réu", com base em dúvida razoável em benefício de seu assistido.

Não prosperam as alegações defensivas.

O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público Militar à defesa da ordem jurídica e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

O Órgão Ministerial também possui legitimidade recursal para recorrer das Sentenças proferidas pelo
Conselho de Justiça ou do Juiz Federal da Justiça Militar, a teor do que dispõem o art. 510, alínea "b", e o art.
511, ambos do CPPM.

No caso em análise, há uma Sentença absolutória que se revelou desfavorável à pretensão ministerial, razão
pela qual o Parquet Militar interpôs, de forma legítima, como sucumbente, a presente Apelação.

Cabe registrar, por óbvio, que não há previsão legal proibindo o MPM de recorrer da Sentença
absolutória, mesmo quando existir dúvida razoável em benefício do réu, como sustenta a defesa.

Além disso, observa-se que os artigos 510 e 511 do CPPM, os quais conferem atribuição e legitimidade ao
MPM para recorrer da Sentença absolutória proferida pelo Conselho de Justiça, fazem parte do Decreto-Lei nº
1.002, de 21 de outubro de 1969, o qual entrou em vigor antes da atual Constituição Federal, sendo certo
que, até o presente momento, não houve qualquer declaração de não recepção dos referidos artigos por
parte desta Corte ou por parte do STF, seja por meio do controle difuso, seja por meio de controle
concentrado, porquanto ambos estão em pleno vigor e não violam qualquer ordenamento jurídico
infraconstitucional ou preceito constitucional.

Conclui-se, assim, que a argumentação defensiva, fundada em tese estranha às normas constitucionais e
infraconstitucionais, não encontra lastro na jurisprudência das Cortes Superiores, por evidente falta de
embasamento na ordem jurídica vigente.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.

VOTO DE MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça, que decidiu julgar improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para
absolver o ex-Sd do Ex ALAERTE JUNIO DA SILVA do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 343 do
CPM.

Em breve síntese dos fatos, verificou-se que o ex-Soldado deu causa à instauração de IPM (Evento nº 01,
Portaria nº 001 - S1.8/Jus/54º BIS, datada de 12.05.2014, fl.04) em desfavor do Sgt JOÃO ANSELMO PEREIRA
PESSOA, do Cb LUDERLAM CRUZ DA SILVA, do Cb SILVIO ROGÉRIO CAMPOS DO LAGO, do Cb ROBERT VIEIRA
RIÇA e do Sd BRUNO DIORLEANS AQUINO NASCIMENTO, imputando a todos eles condutas criminosas, quais
sejam, desvio de material e combustível do interior da OM.

Sustenta o MPM que o crime de denunciação caluniosa contra o acusado ALAERTE foi devidamente provado,
como também restou demonstrada a tipicidade de sua conduta, razão pela qual pugna pela condenação do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
réu, como incurso nas penas do art. 343, caput, do CPM.

Por conseguinte, a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se comprovadas nos
autos.

Embora o Acusado, em Juízo, tenha exercido o direito de permanecer calado sobre os fatos denunciados,
observou-se que, de fato, foi instaurado o IPM nº 0000087-06.2014.712.0012 no 54º Batalhão de Infantaria
de Selva (BIS), na cidade de Humaitá-AM, com base na denúncia de desvios de combustíveis e de bens feita
pelo Acusado, perante o Cap Marco Túlio Chaves de Araújo, contra seus colegas de caserna (Evento nº 01,
Portaria nº001 - S1.8/Jus/54º BIS, datada de 12.05.2014, fls.04 e 05).

Após realizadas as investigações no aludido IPM, concluiu-se que a subtração de combustível e/ou bens não
foi comprovada, inexistindo sequer indícios de que, de fato, houve o desvio.

Assim, no dia 8 de novembro de 2016, o magistrado de piso determinou o arquivamento do IPM, na parte
que imputava aos ofendidos os desvios de combustível e, consequentemente, recebeu a Denúncia contra o
réu ALAERTE (Evento 1, doc. 13, fls. 61/62 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Os ofendidos confirmaram em Juízo que não praticaram os desvios de combustíveis e de bens apontados
pelo Acusado, conforme trechos a seguir.
O ex-Sd BRUNO DIORLEANS AQUINO NASCIMENTO disse que não desviou combustível ou ferramentas da OM
e que o Acusado inventou os fatos possivelmente em razão das cobranças diárias relativas à disciplina
militar, uma vez que ele não obedecia aos regramentos militares (evento 14, doc. 2, do Processo
nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Na mesma direção, o Cb ROBERT VIEIRA RIÇA relatou que o Acusado não era um bom militar e que a
motivação da denúncia caluniosa pode ter acontecido em razão da cobrança relativa à disciplina militar feita
pelo depoente (evento 14, doc. 3, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

O Sgt JOÃO ANSELMO PEREIRA PESSOA reafirmou que participou da Operação Humaitá, mas somente em 13
ou 17 de fevereiro de 2014, ou seja, meses após os fatos denunciados pelo Acusado. Acrescentou que a
motivação da denúncia caluniosa talvez tenha sido, por ter esse graduado, ora depoente, participado ao 2°
Ten Jaime sobre o desaparecimento de combustível da OM, sendo que o réu ALAERTE chegou a ser preso por
esse fato, como autor do delito (evento 14, docs. 4 e 5 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Os ofendidos Cb LUDERLAM CRUZ DA SILVA e o Cb SILVIO ROGÉRIO CAMPOS DO LAGO não foram ouvidos
em Juízo.

Além da declaração dos ofendidos, a prova testemunhal colhida nos autos confirmou que o Acusado fez
acusações aos colegas de caserna, imputando a eles a prática de crimes, que culminaram na instauração de
IPM.

A testemunha Cap Marco Túlio Chaves de Araújo relatou que o Acusado prestou as declarações narradas na
Denúncia, sendo que tais fatos foram apurados por meio da instauração de IPM e que nenhum deles foi
confirmado posteriormente (evento 35, docs. 1, 2, 3 e 4, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

A testemunha 3º Sgt Renan Nascimento Araújo confirmou que presenciou as declarações prestadas pelo
Acusado ao Cap Marco Túlio Chaves de Araújo, relativas a imputações de crimes supostamente praticados
pelos ofendidos (evento 7, doc. 2, do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

As testemunhas defensivas pouco esclareceram, uma vez que apenas abonaram a conduta do réu (evento
91 do Processo nº 0000087-06.2014.7.12.0012).

Extrai-se, desse modo, do depoimento dos ofendidos, da prova testemunhal ouvida em Juízo e da prova
material produzida nos autos, que a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 343, do CPM
restaram demonstradas, confirmando que o Acusado deu causa à instauração de IPM em desfavor dos
ofendidos, imputando-lhes condutas criminosas que se revelaram inverídicas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
Registre-se que o crime de denunciação caluniosa é essencialmente doloso, fazendo-se necessário que o
infrator tenha plena ciência de que a acusação por ele feita é falsa, visando, por má-fé, expor ou macular a
integridade moral da vítima, com o fim de provocar o desconforto perante terceiros ou até mesmo perante a
Instituição Militar.

No caso dos autos, ficou evidente que o Acusado tinha consciência de que as acusações feitas por ele eram
falsas, até porque não se comprovou a ocorrência de qualquer desvio de combustível e de bens do
aquartelamento.

Os mapas diários de combustível do período reportado pelo Acusado demonstraram que não foi constatada
nenhuma irregularidade nas quantidades de gasolina e/ou diesel do quartel, bem como não foi relatada a
falta de nenhum material da OM nesse período (evento 1, dcs. 6 e 7, fls. 115/164, 183/237 e 272/273).

Por outro lado, revelam os autos que o Acusado teve motivos suficientes para macular a integridade moral
dos ofendidos, com o fim de provocar o desconforto de todos eles perante terceiros ou até mesmo perante a
Instituição Militar.

Isso porque, o réu imputou fatos criminosos aos ofendidos no momento em que aquele se encontrava preso,
por ter sido, justamente, encontrado em sua residência combustível, que fora subtraído da OM em que ele
servia.

Destarte, não se trata nesse momento de analisar "os pontos importantes" dos fatos narrados pelo acusado,
como menciona o Colegiado "a quo" na sentença, concessa vênia, e sim que o réu fez acusações graves e
comprometedoras contra seus colegas de farda, expondo-os ao rigor das normas castrenses, movendo a
estrutura administrativa da Unidade militar em que estava lotado, e não conseguiu provar nada do que
disse, enquadrando-se, por isso, nas elementares do crime de Denunciação caluniosa, previsto no art. 343,
do CPM, que dispõe:

Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar
contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe
inocente.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Conforme narra a própria sentença de primeiro grau, esse tipo de crime "protege a administração militar e a
honra das vítimas apontadas como criminosas". Na vertente quaestio, ficou caracterizado que o acusado
envolveu a Administração Militar e seus companheiros de caserna nessa confusão, colocando em xeque os
valores juridicamente protegidos pela norma castrense e manchando a boa reputação dos colegas de labuta.

Certo é que não se pode sair por aí fazendo acusações graves, de forma leviana, contra quem quer que seja,
sem ter condições de comprovar o que está alegando. Com efeito, até para se fazer acusações contra
alguém, é preciso ter bom senso e responsabilidade, sob pena de arcar com as consequências de seus atos.
Afinal de contas, fatos como esse em colação podem trazer sérios transtornos à vida de quem está sendo
alvo das acusações. Ainda mais no caso dos autos, em que envolve, sobretudo, a própria carreira
profissional dos imputados.

Se de fato o acusado tinha conhecimento de que os ofendidos em questão estavam desviando combustível,
como sustentou, deveria ter se preparado melhor - reunindo provas, ainda que mínimas - antes de se
atribuir a alguém a prática de fato criminoso.

Nesse instante, faço minhas as palavras do magistrado de origem, o qual, em seu voto vencido, sustentou
que:

" não poderia o acusado afirmar algo que não aconteceu, considerando que
a denunciação especificou a Operação Militar na qual teria ocorrido o
suposto crime. O acusado preferiu atribuir a prática de fato criminoso sem nenhuma
prova da alegação. (...). O réu é imputável e tinha conhecimento da ilicitude.
Dele era exigido conduta diversa, inexistindo exculpantes a serem consideradas para
afastar a reprimenda penal. (...). Ademais, restou comprovado pelo lauto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
técnico que não havia plausibilidade de um desvio de 2.000 litros de
combustível, sem que houvesse um concerto de vários militares, quadro que
reforça a ciência do acusado quanto à inocência do Sgt Anselmo e, ainda, por
arrastamento lógico, do Sd Diorlenas.". (Grifo nosso.)

Além disso, os ofendidos, ouvidos em Juízo, relataram que, por questões diferentes, o Acusado sentiu-se
incomodado e prejudicado pela conduta funcional de seus superiores, seja pela parte que levou o Acusado a
ser preso, seja pelas cobranças relativas à disciplina militar, sendo que, em todo o caso, as exigências feitas
ao acusado ocorreram, devido à má conduta dele na caserna.

Conclui-se, portanto, que o Acusado, colérico em razão do comunicado que o levou a prisão, bem como
diante do tratamento que lhe era dispensado no âmbito do quartel pelo mau comportamento, imputou falso
delito àqueles que elegeu como culpados por suas mazelas, mesmo sabendo que eles eram inocentes.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" - (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545) - é
inegável a reprovabilidade da conduta de quem, por má-fé, imputa crime a companheiro de caserna
sabendo ser ele inocente. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa da que trilhou.

Continuando em seu desiderato, a defesa alega ter o MPM afirmado que as imputações feitas pelo acusado
aos militares em questão eram falsas, sem ter mencionado "a devida correspondência com prova alguma".
Com toda vênia, esses argumentos por parte da defesa não merecem prosperar, visto que o ônus da prova
cabe a quem faz as acusações. E no contexto analisado, é o acusado, seu assistido, quem atribui fato
criminoso aos próprios colegas, sem, contudo, apresentar uma única prova sequer - ou prova mínima que
seja - em condições de demonstrar que os delitos aconteceram ou foram praticados por eles.

Como bem ressaltou o Parquet Militar nas razões recursais:

"a tese defensiva central, baseada no fato de que, supostamente, a conduta do réu
ocorreu em um momento de angústia provocada pelo encarceramento, não têm o
condão de infirmar as provas testemunhais e documentais produzidas durante a
instrução processual que, claramente, comprovam a tipicidade dos fatos. (...).
Inexiste, portanto, controvérsia quanto à ocorrência dos fatos narrados na Denúncia
e a efetiva conduta delituosa do apelado.
De outra banda, observa-se que, criando falsos questionamentos acerca do dolo do
réu, a defesa busca, artificialmente , materializar dúvidas que viabilizem a
aplicação do princípio in dubio pro reo. Com efeito, ainda que não houvesse
certeza acerca da autoria, é preciso realizar a adequada interpretação do princípio in
dúbio pro reo, com a verificação da 'prova além da dúvida razoável'.(...). O réu é
culpado, além de qualquer dúvida razoável.
Portanto, verifica-se que nos autos consta robusto conjunto probatório
desfavorável ao apelado e compatível com os fatos narrados na denúncia, não
podendo prosperar a sentença que entendeu pela insuficiência de provas para lastrear a
condenação.". (Grifo nosso.)

Assim, demonstrado nos autos o dolo direto, a autoria, a materialidade delitiva e a culpabilidade do ex-Sd
ALAERTE pelo crime previsto no art. 343 do CPM, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro
reo, até porque dúvidas não há de que ele incorreu no crime de denunciação caluniosa, porque atribuiu fato
criminoso a seus colegas de farda, sem apresentar qualquer prova nesse sentido, motivo pelo qual a
condenação in tela se faz necessária.

Contudo, embora a Denúncia tenha apontado cinco vítimas, e, entre elas, tenha ocorrido mais de uma
imputação caluniosa, considera-se que a conduta perpetrada pelo Acusado revelou-se única,
consubstanciada apenas na declaração caluniosa feita ao Comandante da Companhia do 54° BIS, Cap Marco
Túlio Chaves de Araújo. Mesmo porque, cabe registrar que o próprio MPM, legítimo titular da ação penal,
entendeu não ser necessário ouvir alguns desses ofendidos, como por exemplo, o Cabo Luderlam Cruz da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/05/2021 10:34:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21af872813
Silva e o Cabo Sílvio Rogério Campos do Lago.

Feitas tais ponderações, passa-se à dosimetria da pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, observa-se na primeira fase que o
Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes, o que, sopesados, fixa-se a pena base no mínimo
legal, ou seja, 2 anos.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas há a atenuante de menoridade (artigo 72, I, do
CPM), contudo, não cabe redução, uma vez que a pena já foi fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o que a torna definitiva em 2
anos de reclusão.

O regime prisional inicialmente fixado para o cumprimento da pena deve ser o aberto, com fulcro na letra
"c" do § 2º do art. 33 do Código Penal comum.

O condenado faz jus à suspensão condicional da pena, devendo cumprir as condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuada a da alínea "a", designando o Magistrado Federal da Justiça Militar do Juízo a quo para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo diploma processual castrense.

Ante ao exposto, dou provimento ao Apelo ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o ex-Sd Ex
ALAERTE JUNIO DA SILVA, como incurso no delito previsto no art. 343, caput, do Código Penal Castrense, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em
regime inicial aberto.

Contudo, diante da pena aplicada ao réu, observa-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva pela pena em concreto.

O prazo prescricional - após a condenação por este Tribunal em 2 anos de reclusão - será de 4 (quatro) anos,
consoante o disposto no art. 125, inciso VI, do CPM.

Assim, considerando que o acusado, nascido em 3/9/1994, era menor de 21 (vinte e um) anos na data
do fato (12/5/2014), esse prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade, ou seja, de 4 (quatro) anos
para 2 (dois) anos, em atendimento ao disposto no art. 129, do CPM .

Dessa forma, como o último marco interruptivo da prescrição ocorreu com recebimento da
Denúncia em 8/11/2016, visto que não houve interrupção na sentença, por ser absolutória, observa-se
que daquela data até o dia do presente julgamento, já transcorreu o intervalo temporal superior ao prazo de
2 (dois) anos necessários para a ocorrência da prescrição retroativa, mais especificamente em 7/11/2018.

Ou seja, antes mesmo da presente apelação ser autuada e distribuída neste Tribunal, levando-se em
consideração, por óbvio, que a sentença que absolveu o réu está sendo reformada nessa Corte de Justiça.

Assim, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VI, 129 e 133, todos do CPM.